Tribunal: STF
Processo: ARE 1442743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA (LEI N. 12.153/2009). AÇÃO ORDINÁRIA - RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. INCONFORMISMO DA PARTE AUTORA. SERVIDORA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE JOINVILLE. AGENTE DE SAÚDE, ATUALMENTE DENOMINADO AGENTE ADMINISTRATIVO. PEDIDO VOLTADO À PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. MATÉRIA PACIFICADA POR ESTA TERCEIRA TURMA DE RECURSOS E PELA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO. EDIÇÃO DO ENUNCIADO 25. ATIVIDADEESTRITAMENTE ADMINISTRATIVA. AUSÊNCIA DE CONTATO HABITUAL E PERMANENTE COM AGENTES BIOLÓGICOS INFECTANTES. VERBA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS (ART. 46 DA LEI N. 9.099/1995). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Tratam os presentes autos de demanda ajuizada por servidora pública do Município deJoinville, ocupante do cargo de Agente Administrativo/Agente de Saúde Pública, lotada na recepção deunidade básica de saúde familiar (UBSF), tendo por escopo o reconhecimento do direito à percepçãode adicional de insalubridade em grau médio (20%), além dos reflexos patrimoniais.



    (...)



    Em que pese este Juízo, inicialmente, tenha se inclinado no acolhimento da pretensão, oentendimento uníssono das Turmas de Recursos é de que as funções do cargo de agenteadministrativo, assim como no de agente comunitário, não envolvem contato permanente comagentes insalutíferos, sendo indevido, portanto, o adicional postulado. Há inclusive o Enunciado 25,daquele órgão julgador, nesse sentido:



    "Agente comunitário de saúde e/ou agente administrativo lotado em pronto atendimentoque não se submete ao contato permanente com agentes biológicos descritos no anexo 14da NR 15 do Ministério da Saúde não fazendo jus ao adicional de insalubridade. A conclusãodo perito judicial, nessa situação, não vincula a atuação do magistrado" (PUIL 0000043-95.2021.8.24.9009, sessão de 13/09/2021, com redação dada nos ED 0000043-95.2021.8.24.9009/50000, de 29/11/2021).



    A regência do procedimento por tais princípios possibilita, como ocorrente em casossimilares, que se observe a orientação da Turma de Recursos já no julgamento singular; não hásentido em acenar ao servidor com uma possibilidade de auferir um acréscimo em seus vencimentos,para em algum tempo a questão ser revertida na via recursal, sem olvidar o dever dos Tribunais demanter a sua jurisprudência "estável, íntegra e coerente" (art. 926 do CPC).



    Destaco, por fim, que a orientação na Turma de Recursos é prevalente também nosprocessos em que realizada a perícia com conclusão pela insalubridade, vale dizer, a convicção dosjulgadores sobrepõe a do perito, de modo que, evidentemente, se dispensa a realização de examepericial se precedentemente o entendimento é de que das funções do cargo já se afasta acaracterização da "permanência" do contato com agentes biológicos.



    (...)



    À vista do exposto, julgo IMPROCEDENTES os pedidos."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de julho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente